Tribunal: TCU
Processo: 030.457/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 4.194/2020-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas realizadas sob a égide do Convênio 687/2009, firmado com o Município de Aguiar/PB, cujo objeto era o apoio à realização, nos dias 17 e 18/7/2009, do projeto intitulado João Pedro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Manoel Batista Guedes Filho em face do Acórdão 4194/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas realizadas sob a égide do Convênio 687/2009, firmado com o Município de Aguiar/PB, cujo objeto era o apoio à realização, nos dias 17 e 18/7/2009, do projeto intitulado "João Pedro", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Manoel Batista Guedes Filho, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.